Tribunal: TJSP
Processo: 2112936-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação para reduzir a multa para R$50.000,00, bem como condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$5.000,00 Insurgência. Inadmissibilidade. Agravante que deixou de efetuar o reembolso de valores, conforme a determinação judicial. Correta manutenção da multa arbitrada em R$50.000,00

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação para reduzir a multa para R$50.000,00, bem como condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$5.000,00 Insurgência. Inadmissibilidade. Agravante que deixou de efetuar o reembolso de valores, conforme a determinação judicial. Correta manutenção da multa arbitrada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais. Honorários advocatícios fixados de acordo com a redução da multa arbitrada e em consonância com o artigo 85 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.